Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003185-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LINDOVAL GOMES DE SOUSA - CPF: 452.361.001-00 (AGRAVADO), DANIEL RICARDO MAGGIONI - CPF: 762.931.909-63 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE.
DIVERGÊNCIA
TÉCNICA COM OS CÁLCULOS DA PARTE CONTRÁRIA.
NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento
contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação revisional, rejeitou impugnação apresentada e homologou diretamente os cálculos apresentados pela
exequente, sem prévia análise pela contadoria judicial,
apesar das divergências apontadas pela instituição financeira quanto aos critérios de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pela parte exequente podem ser homologados diretamente diante de impugnação
fundamentada; e (
ii
) estabelecer se a existência de divergência técnica relevante exige a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de impugnação que aponta divergências técnicas objetivas na forma de cálculo — como a aplicação de juros, capitalização e valores-base — impõe a necessidade de conferência técnica prévia antes da homologação judicial.

A homologação de cálculos unilaterais, sem análise por contador judicial, em face de impugnação plausível, configura violação ao contraditório e compromete a segurança da execução, exigindo a anulação da decisão homologatória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, diante de controvérsia relevante sobre os valores apresentados no cumprimento de sentença, deve-se remeter os autos à contadoria judicial para apuração precisa do quantum
debeatur
, preservando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da execução justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de divergência relevante e fundamentada nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença impede a homologação direta dos valores apresentados pela parte exequente.

É obrigatória a remessa dos autos à contadoria judicial quando a impugnação ao cumprimento de sentença apresenta elementos técnicos plausíveis que podem alterar o montante da obrigação.

A homologação de cálculos sem prévia conferência técnica em caso de impugnação configura violação ao contraditório e enseja nulidade da decisão.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1004381-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/04/2025, DJE 06/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença da ação movida por
Lindoval
Gomes de Sousa, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando à parte executada o pagamento do valor de R$ 12.244,91, no prazo legal, sob pena de multa e honorários, conforme art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por violar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que houve divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes, sendo indevida a homologação direta dos valores indicados pela exequente sem prévia análise pela contadoria judicial ou produção de prova pericial. Alega que os cálculos do autor não observam os critérios definidos
no título judicial, especialmente quanto à forma de conversão do contrato em empréstimo consignado, à taxa de juros aplicável e à apuração do valor efetivamente devido.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, bem como o provimento do recurso para que os cálculos apresentados pela exequente não sejam homologados ou, subsidiariamente, para que os autos sejam remetidos à contadoria ou a perito contábil para liquidação do julgado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 274303399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da decisão que, no âmbito da fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco agravante e homologou os cálculos apresentados pela

exequente, fixando o montante a ser pago em R$ 12.244,91.

Consta dos autos que a origem da obrigação discutida reside em contrato de natureza bancária, cujo objeto foi discutido em sede de ação revisional. Transitada em julgado a sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais e determinou a conversão do contrato em modalidade de empréstimo consignado, sobreveio a fase de liquidação e cumprimento. Nesse contexto, o agravado apresentou planilha de cálculo com apuração do valor a receber, a qual foi impugnada pelo banco, sob o argumento de divergência nos critérios adotados, principalmente quanto à
taxa de juros a ser aplicada, ao período de capitalização e à base de cálculo dos encargos compensatórios.

A decisão agravada, ao homologar os cálculos do exequente e rejeitar a impugnação apresentada, entendeu que
não houve “
comprovação de irregularidades nos cálculos apresentados pela exequente, e restando evidenciado que o alegado excesso de execução carece de fundamentação legal e probatória, a impugnação não merece prosperar
” (id 181791542 – autos de origem)
.

Ocorre que, ao examinar os autos, constata-se que a impugnação apresentada pelo banco agravante não se limitou a alegações genéricas, mas apontou elementos objetivos que, em tese, poderiam interferir na correta apuração do quantum
debeatur
. Foram indicadas divergências numéricas expressivas entre os cálculos apresentados pelas partes, o que, por si só, demandaria análise mais detida
dos autos
, ao menos mediante submissão dos autos à contadoria judicial

antes da homologação do valor apresentado unilateralmente pela parte credora.

A jurisprudência tem reconhecido que, havendo divergência substancial entre os cálculos das partes na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, e sendo verificada plausibilidade técnica na impugnação, é recomendável que o juízo determine a realização de cálculo por profissional habilitado — contador judicial ou perito contábil —, de modo a garantir o contraditório e a lisura da apuração do crédito.

Nesse sentido, colhe-se julgado recente da Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO
S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, JOÃO ALVES DE SOUZA, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Repetição de Indébito
c.c
Indenização por Danos Morais. O agravante sustenta excesso de execução, alegando que os cálculos homologados não observaram os parâmetros fixados na sentença quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros. Requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração precisa do quantum
debeatur
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pelo exequente atendem aos requisitos legais; e (
ii
) estabelecer se a divergência nos valores exige a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos. III. RAZÕES DE DECIDIR Havendo controvérsia quanto à forma de incidência de correção monetária e juros, é prudente a realização de cálculos técnicos pela Contadoria Judicial, que possui qualificação específica para garantir a exatidão dos valores exequendos. A remessa dos autos à Contadoria Judicial previne o enriquecimento ilícito e garante que os cálculos sejam realizados conforme os parâmetros fixados na sentença condenatória, em observância ao devido processo legal e à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
Em casos de divergência quanto aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, é possível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos valores
. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 524 e 525, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1537936/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 18.02.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1661519/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 21.02.2022; TJ-PR 00548305520248160000, Rel. Des. Substituto Márcio José
Tokars
, 23.07.2024; TJ-GO 56624103820248090051, Rel. Des. Fernando Ribeiro
Montefusco
, 26.09.2024; TJ-MG - AI: 10000220402168001, Rel. Des. Luís Carlos
Gambogi
, 08.09.2022. (N.U 1004381-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)

No caso, ao rejeitar de plano a impugnação e homologar diretamente os cálculos do exequente, sem qualquer análise técnica sobre as divergências apontadas e sem possibilitar manifestação específica sobre os critérios utilizados, o juízo de origem fragilizou o contraditório e comprometeu a segurança da execução. Não se trata de rever o mérito da condenação, mas sim de garantir que sua execução se dê de forma correta e justa, nos limites definidos pela coisa julgada.

Dessa forma, é prudente que os autos retornem à origem para realização de conferência técnica dos cálculos, assegurando-se às partes o exercício pleno do contraditório, com intimação para manifestação posterior.

Ante
o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para anular a homologação dos cálculos e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam remetidos à contadoria judicial para apuração do valor exato do débito, com posterior intimação das partes para manifestação, prosseguindo-se regularmente com a fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025